Tribunal: TJDFT
Processo: 0740536-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740536-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE REGINALDO JOSE FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DIANA SOUSA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID 169383490 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ESPÓLIO DE REGINALDO JOSÉ FERREIRA, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas informatizados disponíveis para localização de bens. Afirma, em suma, que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora dos executados; que a última pesquisa realizada nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud ocorreu há mais de um ano; que há possibilidade de modificação da situação patrimonial. Requer, liminarmente, o deferimento de nova consulta nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 51660917). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). É certo que a e. 6a Turma Cível tem entendido que o decurso de tempo, desde que considerável, justifica a reiteração de diligências realizadas por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis. A hipótese sob exame, contudo, revela situação específica. O devedor faleceu em 2017 (ID 10088431 dos autos de origem), de modo que compete ao espólio responder pelas obrigações deixadas. Nesse cenário, cabe, de fato, à parte agravante demonstrar, minimamente, que houve modificação patrimonial do espólio, a justificar a reiteração do pedido de pesquisa de ativos financeiros, seja por meio de consulta ao inventário em curso, seja a partir de outras diligências realizadas. Especificamente em relação ao sistema RenaJud, a pesquisa anterior realizada localizou bens móveis, oportunidade em que se determinou, no primeiro grau de jurisdição, que a parte agravante esclarecesse se “tem interesse na penhora dos veículos, indicando qual deles pretende penhorar, bem como junte prova documental, com a finalidade de esclarecer as condições do financiamento, mais especificamente saldo devedor atualizado e número de parcelas em aberto com os respectivos vencimentos; de modo que este Juízo possa aferir a utilidade da medida e, também, possa comunicar aos possíveis interessados na aquisição dos direitos incidentes sobre o bem quais serão as suas obrigações perante o credor fiduciário.” (despacho de ID 117466977 dos autos de origem). Em resposta, contudo, a parte agravante requereu a suspensão do processo (ID 119539056 dos autos de origem). Por fim, a parte agravante não indicou em que medida haveria modificação do contexto de declaração de imposto de pessoa falecida em 2017, tomando por base a consulta realizada em 2022, a justificar a reiteração da consulta ao sistema InfoJud. Além da inexistência de probabilidade do direito, não se verifica o risco de dano grave, na medida em que não houve novo requerimento de andamento do processo, tampouco indicação de iminente dilapidação patrimonial. Caberá, portanto, ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora